Tribunal: TJMT
Processo: 1016372-29.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016372-29.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.870.713/0001-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRATOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AFASTADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os aclaratórios via adequada para esses fins.

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. – ME, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra acórdão lançado no Agravo Interno que manteve a decisão indeferitória do pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016375-29.2020.811.0000, sob o argumento de obscuridade e omissão.

Aduz a Embargante que houve omissão no julgado, vez que o Ministério Público, nos autos de origem, concordou com a liberação dos bens bloqueados.

Sustenta que há obscuridade na decisão recorrida vez que não se trata de decisão oculta ou “sumida”, mas sim de decisão inexistente, realçando que a “
decisão NÃO EXISTE! Inclusive, este Embargange já fez de tudo no piso para ter acesso a tal decisão e este acesso não é possível porque ela, de fato, NÃO EXISTE!
” (
sic
Id 116204981)

Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios,
“e se possível, sejam aplicados os efeitos infringentes e presquestionadores, para que seja completada a prestação jurisdicional

pretendida.” (
sic
Id 116204981)

Intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração. (Id 119945976)

É o relato necessário.

VOTO

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente à incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Diversamente do alegado pelo Embargante, não há omissão no acórdão embargado, nem, tão pouco, obscuridade uma vez que a decisão que determinou a indisponibilidade de bens tanto existe que é objeto do Recurso de Agravo de Instrumento, caso contrário, qual seria a utilidade do recurso!?

Assim, consigno que diversamente do alegado, o voto condutor, não padece de qualquer vício, eis que devidamente fundamentado o acórdão que manteve a decisão de indeferimento do efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, vejamos trecho pertinente:

[...]

Neste diapasão, ao apreciar o pedido liminar, ponderei que existe nos autos a comprovação de indícios da prática de improbidade administrativa, em especial pela contratação do Recorrente, sem prévia licitação, não sendo o caso de inexigibilidade do procedimento, ignorando as ponderações feitas pela Assessoria Jurídica do Município, “além da celeridade na contratação”.

Igualmente, as razões lançadas no presente agravo interno não são capazes de afastar a solução previamente adotada.

Destaco que, nos Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente, anteriormente, consignei que “a decisão que determinou a indisponibilidade dos bens é a transcrita na decisão embargada, e lançada nos autos de base sob o id nº 39605156 – datada de 30/07/2020 (...) Se o Recorrente não tem acesso ao aludido
decisum
, este fato deve ser comunicado ao juízo de piso, a fim de que proceda os ajustes necessários no PJE”, não havendo que se falar em ausência de decisão que tenha determinado a indisponibilidade dos bens do Requerido, ora Agravante. (Id 74173467)

Por certo que o cenário descrito pelo agravante não apresenta qualquer excepcionalidade que torne necessária a suspensão dos efeitos da decisão atacada, neste momento de cognição sumária, não haver elemento novo que convença a modificar a decisão proferida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo intacta a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

(Id 109170992)

Dessa forma, a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada.

Com efeito, constata-se que as alegações do Embargante – voltadas à suposta omissão ou obscuridade que dariam suporte às suas alegações – demonstra, na verdade, a sua inconformidade com o entendimento firmado no julgamento, pretendendo, na verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite.

Destarte, devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas na peça apresentada, e restando fundamentado corretamente o acórdão recorrido, esgotou-se a prestação jurisdicional, não havendo que se

falar em violação do art. 1021, do CPC.

Com essas considerações REJEITO os aclaratórios, ante a ausência de qualquer vício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022